Tribunal: STF
Processo: Rcl 83996
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Jailma Fernandes de Andrade alega ter a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte aplicado erroneamente, no exame de recurso extraordinário interposto no Processo n. 0801043-57.2020.8.20.5125, o Tema 1.157 de Repercussão Geral.



    A reclamante afirma ser servidora pública aposentada e ter ingressado com a ação de origem visando à condenação do Estado do Rio Grande do Norte ao pagamento de indenização das férias proporcionais vencidas e não pagas.



    Embora julgado procedente o pedido em primeiro grau de jurisdição, o órgão reclamado deu provimento a recurso inominado do ente público para reformar a sentença. Interposto recurso extraordinário, este teve seu seguimento negado com base na inexistência de repercussão geral (Tema 800/RG) e com base no Tema 1.157/RG, sendo o agravo interno subsequente improvido.



    Alega má aplicação da tese (Tema 1.157/RG) e defende a aplicabilidade e afronta ao Tema 635/RG no caso.



    Pede a cassação do acórdão recorrido, reconhecendo a violação ao Tema 635/RG e garantindo o direito à conversão das férias não gozadas em pecúnia.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    O cerne da controvérsia reside na equivocada aplicação do Tema 1.157/RG como fundamento para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a questão em debate nos autos se alinha mais adequadamente ao Tema 635/RG.



    Pretende-se, na origem, a condenação do Estado do Rio Grande do Norte ao pagamento em pecúnia do valor corresponde a 11 (onze) períodos de férias não gozadas por servidora pública aposentada.



    O órgão reclamado, contudo, negou seguimento a recurso extraordinário da parte reclamante com base no Tema 1.157, que trata de temática absolutamente distinta. Transcrevo a tese firmada: 



      “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



 O pedido autoral não versa sobre reenquadramento funcional, razão pela qual a causa em exame não se sujeita à aplicação do Tema 1.157/RG.



 Por outro lado, o Supremo definiu, no exame do Tema 635/RG, tese que trata precisamente da questão debatida na origem:  



    “1) É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 2) É dever da Administração Pública zelar pelo eficiente gerenciamento de férias do servidor em atividade, de modo que haja o efetivo gozo dos períodos de férias. 3) O servidor público em atividade pode requerer a conversão em pecúnia de férias acumuladas e não usufruídas, cabendo à Administração Pública, de forma motivada, deferir ou não o pedido”. (grifei)



 



    O contexto evidencia aplicação indevida do Tema 1.157/RG em detrimento do Tema 635/RG. Por essa razão, o acórdão reclamado deve ser cassado, para que o recurso extraordinário seja reexaminado com o devido enquadramento.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido no Processo n. 0801043-57.2020.8.20.5125, determinando o reexame do recurso extraordinário, com a devida observância do Tema 635/RG.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente